Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703213-14.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL NO PERÍODO DE ATRASO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 10 ANOS. ART. 205 DO CC. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com jurisprudência, em se tratando de pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade contratual relativa a danos materiais decorrentes de atraso na entrega do imóvel, o prazo prescricional é o de 10 anos, estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil. Não transcorrido o aludido prazo, rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada. 2. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes ou danos emergentes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido. 3. O descumprimento contratual não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender. 4. Para a indenização por dano material decorrente da perda de uma chance, deve ficar evidenciado que a chance era certa e real, não sendo suficiente meras alegações. 5. Apelações cíveis conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 206, § 3o, do Código Civil, apontando o advento da prescrição para a pretensa reparação civil da recorrida. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 206, § 3o, do Código Civil, bem como em relação ao dissídio pretoriano invocado. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confiram-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU SOBRE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. 1. Ação ajuizada em 20/01/1994. Recurso especial atribuído ao gabinete em 05/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de reparação de danos materiais, já em fase de cumprimento de sentença, em virtude de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de compra e venda entre as partes. 3. O propósito recursal é definir se está prescrita a pretensão da recorrida de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de reparação de danos materiais, ajuizada em decorrência de atraso na entrega de imóvel. 4. Tendo em vista que a condenação ao pagamento dos lucros cessantes determinou que a sua apuração deveria dar-se em liquidação por arbitramento, convém reconhecer que, somente com o encerramento da liquidação, é que nasceu para a recorrida a sua pretensão executória. 5. A ação de execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150/STF). 6. A pretensão da recorrida é a reparação de danos materiais supostamente causados pelo atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida, ou seja, pretende a mesma reparação civil em razão de um inadimplemento contratual por parte da recorrente. 7. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 8. Destarte, considerando que o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do CC/02, e que o termo inicial é a data do trânsito em julgado do acórdão que decidiu sobre a liquidação de sentença, conclui-se pela não ocorrência da prescrição. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1453851/DF. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/8/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO PARA RECONSIDERAR DECISÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. 2. O Tribunal de origem constatou, após analisar o contrato celebrado pelas partes e o conjunto fático e probatório dos autos, a existência de cláusula contratual que estabelece multa por descumprimento aplicável a qualquer dos contratantes. Assim, o acolhimento da pretensão recursal no sentido de afastar a incidência da referida penalidade à hipótese, ensejaria em reexame de cláusulas contratuais e dos elementos fáticos e probatórios da demanda, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos."(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. O reconhecimento de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, no atraso da entrega do imóvel, exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1573936/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/6/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005